Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724878-36.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. MODALIDADE DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS. NATUREZA INDIVIDUAL DAS CONTAS. SINDICATO. AUSENCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O PASEP é um programa de amparo aos servidores públicos em geral, proporcionando-lhes a formação de uma reserva financeira que pode ser utilizada em situações específicas, como aposentadoria, doença ou invalidez, abonos, reforçando a segurança econômica e social do servidor. Não é relativo aos interesses individuais ou coletivos de uma categoria, sendo um benefício que alcança todas as categorias de servidores públicos, diferentemente de um benefício que é concedido para uma ou mais categorias, ou uma diferença salarial, ou mesmo uma gratificação especial. O PASEP tem a mesma finalidade do PIS. Porém, trata-se de uma modalidade destinada aos servidores públicos, enquanto o PIS é utilizado para amparar os trabalhadores privados. 2. A natureza individual das contas (distribuição proporcional aos rendimentos, concessão de abono para os empregados que tenham trabalhado por um período determinado, possibilidade de saque conforme a idade, invalidez, reforma, aposentadoria, doenças) poderia demandar, em tese, a análise individual das contas, o que tornaria o processo proposto pelo sindicato, em nome de todos os filiados, uma fonte inesgotável de incidentes. Confirma-se sentença que refutou a legitimidade do sindicato. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 3o da Lei 8.073/1990, 4o, §1o, da Lei Complementar 26/1975, 5o, §1o, da Lei Complementar 8/1970, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 330, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade dos sindicatos para representação de categoria profissional em ações coletivas que discutem a responsabilidade civil do Banco do Brasil por danos causados em decorrência da má gestão do PASEP. Destaca que busca resguardar os interesses de seus filiados quanto à gestão das contas individuais do PASEP, por se tratar de direitos individuais homogêneos que dizem respeito a parcela significativa dos membros da categoria representada. Pondera que, nas ações coletivas ajuizadas por sindicato na defesa de direitos da categoria representada, a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 8o, inciso III, e 239, caput e §2o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Hugo Mendes Plutarco, OAB/DF 25.090. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 64273392): (...) No caso, funda-se a presente ação em relações jurídicas distintas, consubstanciadas em vínculos autônomos e dissociados entre cada servidor e o Banco réu, que demandará a análise de situações e elementos documentais diversificados e específicos, que em nada se relacionam. Em suma, será analisada a conta de cada servidor que entende que houve desfalque em sua conta PASEP. Inclusive, em casos semelhantes, tem sido necessária a realização de perícia contábil para análise de cada conta individualizada com o intuito de comprovar se houve ou não o mencionado desfalque, o que seria inviabilizado na presente demanda coletiva. Ademais, permitir o ajuizamento da demanda através da entidade sindical representaria nítida confusão processual, dificultaria a defesa e o ulterior cumprimento da sentença, além de impedir a razoável duração do processo. Pontuo, desde logo, que a concentração de postulantes em uma mesma ação, com o desiderato de viabilizar o rateio do recolhimento de custas, devidas por cada um dos jurisdicionados, para atender ao melhor interesse econômico da parte ou de seus advogados, não consubstancia fundamento jurídico hábil a tornar cabível o ajuizamento da demanda pelo sindicato, à míngua de qualquer vinculação material entre as pretensões respectivamente deduzidas. Tal providência, ademais, voltada a isentar os demandantes do regular e integral pagamento dos emolumentos, exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, constitui prática que, para além de tumultuar a tramitação, prejudica o erário e ofende o princípio da isonomia. Portanto, caberá a cada sindicalizado ou não, individualmente e em próprio nome, buscar o direito pretendido pela demonstração de que faz jus a ele a partir da sua situação individualizada, pelo que, visto a ausência de elementar pressuposto processual para o seguimento, a inicial deve ser indeferida. (...) O PASEP é um programa de amparo aos servidores públicos em geral, proporcionando-lhes a formação de uma reserva financeira que pode ser utilizada em situações específicas, como aposentadoria, doença ou invalidez, abonos, reforçando a segurança econômica e social do servidor. Segue-se que o Pasep não é relativo aos interesses individuais ou coletivos de uma categoria, sendo um benefício que alcança todas as categorias de servidores públicos, diferentemente de um benefício que é concedido para uma ou mais categorias, ou uma diferença salarial, ou mesmo uma gratificação especial. O PASEP, ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, tem a mesma finalidade do PIS. Porém, como o próprio nome sugere, trata-se de uma modalidade destinada aos servidores públicos, enquanto o PIS é utilizado para amparar os trabalhadores privados. Além disso, a natureza individual das contas (distribuição proporcional aos rendimentos, concessão de abono para os empregados que tenham trabalhado por um período determinado, possibilidade de saque conforme a idade, invalidez, reforma, aposentadoria, doenças) poderia demandar, em tese, a análise individual das contas, o que tornaria o processo proposto em nome de todos os filiados uma fonte inesgotável de incidentes. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 239, caput e §2o, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto os dispositivos constitucionais tidos por malferidos não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já assentou a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1477484 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024. Igualmente não deve subir o apelo extremo no tocante à indicada ofensa ao artigo 8o, inciso III, da CF, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028